Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL-ICMS). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MAJORAÇÃO DE IMPOSTO. INCIDENCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC 190/2022 E DAS LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. COMPENSAÇÃO E COBRANÇA DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSENCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 2.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais.
3. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 3.1. Considerando que a inclusão da DIFAL-ICMS nas operações de venda constitui em aumento – ainda que indireto – de imposto, deve incidir ao caso o princípio da anterioridade previsto no art. 150, inciso III, alínea “b”, pois “toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita” (cf. STF. ARE 1281713 AgR-segundo, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17/02/2021).
4. O art. 3o da Lei Complementar 190/2022 é constitucional e atende ao princípio da anterioridade, cuja finalidade da norma é evitar surpresas, permitindo que o contribuinte possa se preparar financeiramente para a incidência do tributo nas relações jurídicas que impõem a incidência da tributação. 4.1. As leis estaduais/distritais que abordam a incidência da DIFAL-ICMS editadas antes da LC 190/2022 são válidas, mas somente produzem efeitos a partir da vigência desta lei complementar. Entendimento fixado no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1.093).
5. Consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, o provimento mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 5.1 Todavia, compartilho do entendimento de que o direito do Impetrante, à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente, deve abranger o quinquênio que antecedeu o ingresso da ação mandamental, porquanto o alcance do reconhecimento da declaração de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc.
6. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos. Efeitos suspensos até o trânsito em julgado por força da decisão interlocutória proferida nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000.